Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DAS FIRMAS APOSTAS NO INTRUMENTO. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Por tratar a ação de execução visando justamente ao recebimento dos valores avençados, a exigência dos comprovantes de pagamento se torna desarrazoada e incompatível com a própria natureza da demanda.
2. A determinação de juntada do contrato com todas as assinaturas com firma reconhecida não é um requisito legal para que tenha validade a previsão do artigo 784, III, do Código de Processo Civil, ou seja, de que o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, sem prejuízo de eventual futura impugnação quanto a autenticidade das assinaturas pelo executado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.